Tribunal: TJPA
Processo: 0850282-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850282-17.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADA. FINALIDADE LUCRO. ART. 150, VI, A, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JULGADOS RE Nº 601.720/RJ (TEMA 437) E RE 594015/SP (TEMA 385). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRECEDENTES. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PARA RECÍPROCA. ART. 85, §§ 3º, I E 4º, I COM O ART. 86,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, a empresa alega que é devedora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 439.994/2020, referente a Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) mais resíduos sólidos e taxa de urbanização do imovel localizado na Travessa da Praça do Operário, nº 144, sala 224, altos, bairro São Braz, Belém/PA, CEP 66090-500, do exercício de 2018, totalizando o valor de R$ 1.136,65. (mil cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que esta possui contrato de concessão celebrado com a Fundação Dos Terminais Rodoviários Do Estado Do Pará (FTERPA) na qual fora extinta pela Lei Estadual nº 6.530/2003 e o Estado do Pará assumiu todas as obrigações e os direitos. Por conta disso, pede pelo reconhecimento da imunidade recíproca, em razão da propriedade ser do Ente Estatal.

A partir da apreciação do mérito, o Juízo
a quo
entendeu pela aplicação do benefício da Imunidade Recíproca no julgado, bem como pela retirada da cobrança da taxa de urbanização e a aplicação de honorários sucumbenciais em desfavor da fazenda pública.

Inconformado, o Fisco Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a inexistência de imunidade tributária recíproca, em razão da pessoa jurídica é de direito privado, logo, possuindo intenção de aquisição de lucros. Além disso, ainda pediu a manutenção da cobrança referente a taxa de urbanização, visto que esta preenche os requisitos constitucionais para ser cobrada.

As imunidades tributárias são entendidas como uma delimitação negativa da competência para impedir que aquela competência inicialmente prevista na Constituição possa ser exercida barrando o início da relação jurídica tributária que não poderá ser deflagrada.

Ocorre que a empresa, ora apelada, possui fins lucrativos e ocupa o local há mais de décadas. Logo, esta não preenche os requisitos para tal benefício, nos termos do art. 150, VI, a, §3º da CF, o que atrai o
distinguishing
com os Temas 437 e 385 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sobre a taxa de urbanização, esta ainda permanece inconstitucional, o que deverá ser mantido da sentença.

Ante a reforma parcial da sentença, os honorários sucumbenciais devem ser modificados para recíprocos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art 85, §§ 3º, I e 4º, I com o art. 86 do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA
ALTERA PARS

ajuizada por
SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA (SINART)
em face do
apelante
.

Em síntese da exordial, a empresa alega que é devedora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 439.994/2020, referente a Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) mais resíduos sólidos e taxa de urbanização do imovel localizado na Travessa da Praça do Operário, nº 144, sala 224, altos, bairro São Braz, Belém/PA, CEP 66090-500, do exercício de 2018, totalizando o valor de R$ 1.136,65. (mil cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Contudo, ocorre que a requerente possui contrato de concessão de uso nº 01/2001 celebrado com a antiga Fundação Dos Terminais Rodoviários (FTERPA) na qual fora extinta pela Lei Estadual nº 6.530/2003 e escolhido o Estado do Pará para assumir seus direitos e obrigações.

Diante disso, a autora alega que o referido imovel detém o benefício da imunidade tributária recíproca, visto que pertence ao Ente Estatal, nos termos do art. 150, VI, a da Constituição Federal (CF).

Após devidamente citado, o Município de Belém ofertou contestação para alegar a inocorrência da imunidade recíproca e a presunção de validade da CDA.

Em manifestação à contestação, a requerente pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
determinou a procedência total dos pedidos para anular o crédito contido na referida CDA, bem como excluir a taxa de urbanização, ante sua inconstitucionalidade.

Inconformado, o Fisco Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a inexistência de imunidade tributária recíproca, em razão da pessoa jurídica é de direito privado, logo, possuindo intenção de aquisição de lucros. Além disso, ainda pediu a manutenção da cobrança referente a taxa de urbanização, visto que esta preenche os requisitos constitucionais para ser cobrada.

Após devidamente intimado, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar todos os argumentos e pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

As imunidades tributárias são entendidas como uma delimitação negativa da competência para impedir que aquela competência inicialmente prevista na Constituição possa ser exercida barrando o início da relação jurídica tributária que não poderá ser deflagrada.

Dessa forma, vemos que as regras de imunidade, traçadas constitucionalmente, impedem que a competência seja exercida, logo, não incidindo a lei em sentido formal sobre determinado fato gerador.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que as Imunidades Tributárias são elevadas ao patamar de direitos e garantias individuais do contribuinte, portanto, matéria de
cláusula pétrea
, nos termos do artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal (CF).

Senão vejamos o art. 150, VI, “a” da CF que trata exclusivamente sobre o assunto:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Assim, observa-se que há vários tipos de imunidades nas quais requerem certas condições para serem concedidas, logo, não bastando para isto a necessidade de informar pela via Administrativa (exceto se existir Lei Complementar instituindo esta obrigação acessória nos termos do art. 146, III, b da CF).

Observando o
Decisum
proferido pelo Juízo competente, verificar inconsistências em suas fundamentações, pois, conforme pode ser observado nos autos, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 601.720/RJ (Tema 437) firmou a seguinte tese:

Tema 437:
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.

Além disso, o RE 594015/SP (Tema 385) do mesmo Tribunal decidiu da mesma forma:

Tema 385:
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Logo, destaca-se a consolidação do entendimento das cortes superiores no sentido de que a regra da imunidade é excepcionada para os casos em que há exploração econômica.

Assim, a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição não se estende à empresa privada, seja por meio de cessão, arrendamento, concessão ou outro instituto, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

Compulsando os autos, destaca-se a apelada é pessoa jurídica de direito privado que se utiliza do imóvel do Estado do Pará para obter lucro.

O contrato de concessão de uso de bens públicos para exploração dos terminais rodoviários no Estado do Pará, celebrado entre a Fundação dos Terminais Rodoviários do (FTERPA) e a Apelada, com a intervenção do Estado do Pará, traz em sua cláusula 3ª (terceira), o referido contrato tem duração de vinte anos, prorrogável por igual período, a contar da data da assinatura do contrato, ocorrida em 21 de dezembro de 2001, de modo que a avença foi mantida pelo menos até o final do ano de 2021, com o intuito de exploração dos terminais rodoviários.

Mais do que isto, consta expressamente que o objeto do contrato engloba não só a operação e administração, mas também a exploração comercial dos terminais rodoviários, conforme clausula 7ª (sétima):

“CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE USO

A concessionária pagará anualmente a concedente pela concessão de uso dos terminais rodoviários o equivalente a 10,5% (dez e meio por cento) da receita bruta anual. A efetivação do pagamento será realizado em parcelas mensais correspondentes a 1/12 (um doze avos) do valor anual.”

Ademais, consta expressamente no contrato a possibilidade de a Concessionária celebrar contratos com particulares para fins exploração do espaço interno dos terminais, de modo que além dos serviços públicos de transporte havia lucro decorrente do aluguel do espaço.

Com efeito, o caso dos autos não se enquadra nas regras de imunidade tributária constitucionalmente previstas.

Vale ressaltar, sobre o tema, precedentes do STF que reconheceram a constitucionalidade da cobrança de imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido à empresa privada e onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a , do CPC).

2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.

3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015

(Rcl n. 46.714-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. (...)

3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de ‘notório interesse público’ não afastam a incidência do IPTU.

4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público.

5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a , da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

6. O Tribunal Pleno, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.

7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.

8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini , também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

ARE n. 1.384.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). (grifo nosso)

Destaco que a recorrente, Sinart, intentou demandas semelhantes, neste tribunal, com os mesmos fundamentos aqui invocados, tendo o Tribunal reconhecido que a concessão dos terminais rodoviários se dava com intuito de lucro, de modo que não seria aplicável a imunidade tributária recíproca.

Cito os julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO POR SUPOSTAMENTE SER EMPRESA DE DIREITO PRIVADA QUE EXERCE ATIVIDADE ESSENCIALMENTE PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese nº 437 do Supremo Tribunal Federal, pela qual "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo".

2. A natureza da atividade exercida pela empresa concessionária de uso de alguns terminais portuários do Estado do Pará, conforme constou da sentença e do acórdão, envolve a exploração comercial do espaço com cobrança de tarifa do usuário, o que não se compara com a atividade da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo) que obteve decisão favorável na reclamação nº 32.717/STF, tendo em vista ser empresa governamental ligada à Secretaria de Portos da Presidência da República, e diante do fato de que o dispositivo constitucional é bem claro quanto à exceção à vedação de cobrança do tributo quando há contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. (art. 150, VI, "a", §3º, da CF/88). Distinção não configurada.

3. Agravo interno não provido.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0838901-46.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DO STF FIRMADO A RESPEITO DO TEMA. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING PRETENDIDO PELA RECORRENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838901-46.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023)

Portanto, resta patente a exploração de atividade econômica visando precipuamente o lucro pela apelada, razão pela qual não se lhe aplica o
distinguishing
estabelecido em sentença.

DA TAXA DE URBANIZAÇÃO

A Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.677/93. Os arts. 1º e 2º da referida norma foram assim redigidos:

Art. 1° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2° A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal (CF) estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas".

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são específicos e divisíveis podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. (Grifo nosso).

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o
decisum
proferido pelo Juízo competente somente
para não reconhecer a imunidade tributária pleiteada pela Empresa Sociedade Nacional De Apoio Rodoviário E Turístico Ltda (SINART)
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em decorrência da reforma parcial da sentença condeno as partes em honorários sucumbenciais recíproco pelo critério
ad causem
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, I e 4º, I com o art. 86,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024